Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-50.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena adequadamente fixada. Quantidade expressiva de drogas apreendidas (447,8g de crack). Réu reincidente específico. Regime fechado mantido. Recurso improvido.